Tribunal: TJMT
Processo: 1037955-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037955-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO SINISTRO. ART.
53, IV, “A”, DO CPC.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.282
DO
STJ
E DO ART. 46 DO CPC
AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Juína que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, com fundamento no artigo 46 do CPC. O juízo entendeu ser inaplicável à seguradora a prerrogativa processual de escolha de foro com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), à luz do Tema n. 1.282 do STJ. A agravante sustenta que a competência territorial é fixada pelo artigo 53, IV, “a”, do CPC, por se tratar de ação regressiva de reparação civil fundada em sub-rogação, ajuizada no local do evento danoso. A agravada defende a manutenção da decisão sob o argumento de que a sub-rogação não abrange direitos de natureza processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o Tema n. 1.282 do STJ impede a seguradora sub-rogada de ajuizar ação regressiva no foro do local do evento danoso e determinar se o juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência relativa para o domicílio da ré, com base em regra geral do artigo 46 do CPC, em detrimento da regra especial do artigo 53, IV, “a”, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema n. 1.282 do STJ veda a aplicação de prerrogativas processuais do CDC às seguradoras sub-rogadas, especialmente quanto à eleição de foro prevista no artigo 101, I, do CDC, mas não afasta a incidência de normas processuais que regem a competência territorial, como o artigo 53, IV, “a”, do CPC.

A ação regressiva ajuizada pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui natureza indenizatória, atraindo
a aplicação da regra específica do foro do local do ato ou fato danoso, prevista no artigo 53, IV, “a”, do CPC.

A escolha do foro do local do dano não configura exercício de prerrogativa consumerista, mas observância de norma processual geral, sendo inadequado o enquadramento da discussão nos limites do Tema n. 1.282 do STJ.

A decisão agravada afastou indevidamente a aplicação do artigo 53, IV, “a”, do CPC, ao reconhecer de ofício a incompetência relativa, em violação à Súmula n. 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência territorial relativa sem provocação da parte interessada.

A adoção do foro do domicílio da ré, com base no artigo 46 do CPC, ignora a prevalência da norma especial sobre a regra geral, além de desconsiderar critérios de racionalidade processual, como a facilitação da prova técnica e o nexo entre o foro escolhido e os fatos da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada em ação regressiva por responsabilidade civil pode ajuizar a demanda no foro do local do evento danoso, nos termos do artigo 53, IV, “a”, do CPC, sem que isso configure aplicação indevida de prerrogativa consumerista vedada pelo Tema n. 1.282 do STJ.

O reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa viola a Súmula n. 33 do STJ, quando ausente provocação da parte interessada.

A regra especial do artigo 53, IV, “a”, do CPC prevalece sobre a norma geral do artigo 46, para fins de definição da competência territorial em ações indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 46, 53, IV, “a”; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.282; STJ, Súmula n. 33.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037955-94.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, nos termos do artigo 64, §1º, do CPC.

O agravante sustenta que move demanda para reaver valores pagos ao segurado após danos provocados por oscilações na rede de energia administrada pela agravada.

Afirma que quitou a indenização securitária, passou a ocupar a posição jurídica do segurado e buscou solução extrajudicial sem êxito.

Explica que ajuizou a
lide
no foro onde ocorreu o sinistro, por força do art
igo
53, IV,
“
a
”
, do CPC, e a
duz
que o
J
uízo de origem incorreu em equívoco ao declinar a competência territorial apenas com base no Tema
n.
1282 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que o precedente repetitivo limita apenas prerrogativas processuais típicas do consumidor e não impede a escolha do foro do local do dano.

Defende que a competência territorial em matéria de reparação civil admite fixação no foro do fato e que a transferência imediata dos autos provoca grave prejuízo à marcha processual.

Por isso, pretende
o provimento do Recurs
o
para que seja
reconhecida
a
competência do
J
uízo onde o processo foi proposto.

Em contraminuta, a
agravad
a

alega
que a
S
eguradora não assume prerrogativas processuais do consumidor, pois a sub-rogação alcança apenas direitos materiais.

Sustenta que a prerrogativa de foro especial são benefícios personalíssimos do consumidor vulnerável, circunstância inexistente na situação da agravante.

Argumenta que o Tema
n.
1282
do STJ
consolidou tal entendimento e reforça que o foro competente deve seguir o art
igo
46 do CPC, por se tratar de
A
ção
R
egressiva contra o efetivo causador do dano.

Indica precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de
T
ribunais estaduais que afastam a possibilidade de a
S
eguradora escolher foro diverso do domicílio da ré.

Pugna p
e
l
a manutenção da decisão que acolheu a exceção de incompetência e insiste na improcedência do
R
ecurso, com condenação da agravante às verbas de sucumbência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum

proferido pel
a

2ª Vara do
Juízo da Comarca de Juína
que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, nos termos do artigo 4
6
do CPC.

O Juízo
adotou o entendimento
de que a
S
eguradora não poderia se beneficiar das prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, por força do Tema
n.
1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravada sustenta que a sub-rogação não alcança direitos de natureza processual e pleiteia a manutenção da decisão.

A análise dos autos demonstra, entretanto, que o
J
uízo de origem interpretou de modo ampliado os limites do referido Tema e não observou a regra específica de competência territorial prevista no Código de Processo Civil.

O
Tema
n.
1.282, de fato, fixou entendimento no sentido de que as seguradoras sub-rogadas não recebem as prerrogativas processuais destinadas exclusivamente ao consumidor, como a eleição de foro do art
igo
101, I, do CDC.

Contudo, o caso concreto não trata de pedido de aplicação do
referido
art
igo
nem de tentativa de equiparação da
S
eguradora ao consumidor para fins de benefício processual.

A
lide
foi proposta no foro do local do evento danoso
(Comarca de Juína)
, e não no domicílio da
S
eguradora, razão pela qual a discussão não se enquadra no núcleo do Tema
n.
1.282.

A agravante não busca foro privilegiado, mas apenas a preservação da competência estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil.

Assim, a argumentação da agravada parte de premissa inadequada, pois responde a pedido que a agravante n
em sequer
formulou.

O debate aqui não gira em torno de prerrogativa do CDC, mas de competência territorial relativa estabelecida por lei.

O art
igo
53, IV,
“
a
”
, do CPC
,
dispõe de maneira direta que o foro do local do ato ou fato danoso é competente para as ações de reparação civil.

Confira-se:

“
Art. 53. É competente o foro:

(...)

IV -
do
lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;”

A
S
eguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, exerce pretensão regressiva fundada em responsabilidade civil.

Logo, aplica-se integralmente o comando legal que privilegia o foro do local do dano
, que
é legítimo e encontra fundamento no princípio da facilitação da prova e na racionalidade processual, pois o exame do ocorrido depende de avaliação técnica da rede elétrica e das circunstâncias fáticas do sinistro.

A decisão agravada, ao desconsiderar essa disciplina, terminou por deslocar o processo para foro diverso.

O foro do domicílio da ré
,
adotado pelo
J
uízo
a quo,
não se impõe de modo absoluto quando a lei confere opção diversa.

Em regra, a competência territorial é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, sob pena de afronta à Súmula
n.
33 do STJ.

O
decisum
, porém, afastou a aplicação do art
igo
53, IV,
“
a
”
, sem que a parte ré houvesse deduzido contestação.

Há, portanto, vício no reconhecimento
ex

officio
da incompetência, pois não se trata de matéria de competência absoluta.

A agravada ainda sustenta que o foro do domicílio da ré deve prevalecer, mas essa pretensão ignora a literalidade da regra aplicável às
a
ções indenizatórias, que priorizam o foro do local do evento, justamente o escolhido pela agravante.

A
S
eguradora não reivindica foro de domicílio. Invoca, sim, o foro do local do dano, previsto expressamente no CPC, que não conflita nem se subordina às limitações fixadas pelo STJ.

Assim, a aplicação do art
igo
46 do CPC,
utilizada
pela decisão, não se mostra correta, porque ignora regra especial que prevalece sobre a geral.

Assim,
a controvérsia
é dirimida pela
correta fixação da competência territorial conforme o art
igo
53, IV,
“
a
”
,
do CPC,

já
transcrito
acima.

Pelo exposto,
d o u provimento a o Recurs o
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência do foro onde ocorreu o dano, restabelecendo o processamento da
A
ção
R
egressiva perante o juízo originariamente escolhido pela agravante
(Comarca de Juína
- 2ª Vara
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026